Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TEMA 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema número 958, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento quanto à legalidade da cobrança de Taxa de Registro do Contrato e de Tarifa de Avaliação de Bens, excetuando-se apenas a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou pela onerosidade excessiva. 1.1 Ao órgão regulador da atividade econômica em tema incumbe o dever de definir os limites nos quais as transações deverão ser realizadas, devendo a interferência do Poder Judiciário ocorrer apenas em casos excepcionais.

2. A cobrança de Tarifa de Registro do Contrato não implica em venda casada, porquanto não se trata de mecanismo utilizado pela prestadora de serviços para auferir mais lucro, vendendo outros produtos. Mas sim, a cobrança por atividade legalmente exigida, vale dizer, o registro do contrato em cartório.

3. O valor total a ser cobrado do consumidor em contrato de financiamento de veículo não depende apenas dos juros remuneratórios. A despesa final deve se basear no Custo Efetivo Total – CET, o qual inclui, em si, o valor financiado, os juros remuneratórios e outros encargos cobrados pela instituição.

4. Se o Custo Efetivo Total – CET – está expressamente definido no contrato, além de enquadrar-se nos parâmetros aplicados pelo mercado, não há fundamento para declará-lo abusivo.

5. Recurso conhecido e não provido.